Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-47.2014.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001201-47.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), ADRIANI FATIMA LEAL DE VARGAS - CPF: 838.456.401-97 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL
(LEASING)
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESPICIENDA – REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO CONTRATURAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVADA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa, pois o exame dos argumentos das partes e conseguinte deslinde da causa manifestamente prescinde da produção de outras provas além das que já constam nos autos.

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Portanto, aplicável o CDC ao caso vertente.

Arrendamento mercantil ou
leasing
, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Inviável em
leasing
a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, posto questão são inerentes aos contratos de financiamento bancário, o que não é o caso, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora.
In casu
, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade.

Cediço que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. Contudo, no caso em análise, conforme assinalado na sentença, “
a cobrança de comissão de permanência, nem sequer está prevista no contrato ou foi cobrada quando da atualização do débito, motivo pelo qual cai por terra as alegações do requerido”
. Irretocável, pois, a sentença no tocante.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADRIANI FÁTIMA LEAL DE VARGAS
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra.

Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 0001201-47.2014.811.0101 (Ids. Num. 88977510 - Pág. 215/218), proposta contra a parte recorrente pela parte autora/recorrida

BANCO BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, que julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos à fl. 44, consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do credor fiduciário”
, podendo a parte autora, oportunamente
“vender o bem para pagamento de seu crédito, prestar contas e devolver eventual quantia que sobejar a Requerida”
, podendo ocorrer, a pedido, compensação, bem como que, em relação à reconvenção, julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Consta ainda na sentença recorrida que
“em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, tanto da ação principal como da reconvenção, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa principal, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, devendo ser observado o §3º do artigo 98, vez que a requerida é beneficiária da justiça gratuita”
.

Em suas razões recursais constantes na peça recursal Id. 88977510, a parte apelante aduz, em síntese: 1) preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial para aferir alegadas abusividades existentes no contrato; 2) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 3) abusividades no contrato de arrendamento mercantil, consistentes em: a) ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, devendo ser readequada
“ao previsto nos artigos 591 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º 10 do Código Tributário Nacional , que limitam os juros a 12% (doze por cento) ao ano”;
b) abusividade na cobrança de juros moratórios cumulados com comissão de permanência e multa; 4) inexistência de mora em razão da abusividade nos
“encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros)”
.

Pediu o provimento do recurso
“com a reforma da sentença guerreada, refutando os pedidos formulado na exordial, e, acatando os pedidos formulados em sede de contestação e reconvenção, condenando-se, outrossim, o apelado nos consectários legais”
.

Certidão de tempestividade do recurso ao Id. Num. 88977510 - Pág. 242.

Intimada, a parte recorrida BANCO BRADESCO LEASING S/A apresentou contrarrazões na peça Id. 88977510, argumentando, em síntese, a regularidade da sentença prolatada, a qual deve ser mantida. Pediu o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANI FÁTIMA LEAL DE VARGAS
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra.

Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 1201-47.2014.811.0101 (Ids. Num. 88977510 - Pág. 215/219), proposta contra a parte recorrente pela parte autora/recorrida

BANCO BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, que julgou
“PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos à fl. 44, consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do credor fiduciário”
, podendo a parte autora, oportunamente
“vender o bem para pagamento de seu crédito, prestar contas e devolver eventual quantia que sobejar a Requerida”
, podendo ocorrer, a pedido, compensação, bem como que, em relação à reconvenção, julgou
“IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Consta ainda na sentença recorrida que
“em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, tanto da ação principal como da reconvenção, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa principal, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, devendo ser observado o §3º do artigo 98, vez que a requerida é beneficiária da justiça gratuita”
.

Em suas razões recursais constantes na peça Id. 88977510, a parte apelante aduz, em síntese: 1) preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial para aferir alegadas abusividades existentes no contrato; 2) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 3) abusividades no contrato de arrendamento mercantil, consistentes em: a) ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, devendo ser readequada
“ao previsto nos artigos 591 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º 10 do Código Tributário Nacional , que limitam os juros a 12% (doze por cento) ao ano”;
b) abusividade na cobrança de juros moratórios cumulados com comissão de permanência e multa; 4) inexistência de mora em razão da abusividade nos
“encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros)”
.

Pediu o provimento do recurso
“com a reforma da sentença guerreada, refutando os pedidos formulado na exordial, e, acatando os pedidos formulados em sede de contestação e reconvenção, condenando-se, outrossim, o apelado nos consectários legais”
.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil

Pois bem.

Antes de adentrar no exame dos fundamentos recursais, para fins de conhecimento e análise do caso, entendo premente trazer à colação o teor da fundamentação e do dispositivo sentença prolatada e objeto do recurso constante nos Ids. Num. 88977510 - Pág. 215/219:

“Vistos em correição.

SENTENÇA

I- RELATÓRIO

(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, ante a matéria que perfaz, sendo desnecessária a produção de outras provas (artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil).

Tal providência evidencia-se como verdadeiro dever processual do juiz, comprometido com a celeridade processual constitucional e boa-fé, não se apresentando, ao contrário do que possa parecer, como mera faculdade do julgador.

Basta lembrar que de acordo com o art. 139, inciso II, do CPC, “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II - velar pela duração razoável do processo; [...]”, o que ainda vem reforçado pelo art. 370, ao prenunciar que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito”.

As medidas encontram sustentação no vértice constitucional previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Lei Maior, já que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Permitido assim o julgamento antecipado, uma vez que presentes todos os elementos necessários ao convencimento desta julgadora, sendo dispensáveis outras providências, porquanto manifestamente protelatórias.

Trata-se de uma reintegração de posse de um veículo dado em cláusula de alienação fiduciária em contrato firmado entre as partes, ante a constituição a mora da parte requerida, pelo seu inadimplemento a partir da parcela com vencimento para 18.12.2013.

Segundo dispõe o artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Assim, insta consignar que se fazem presentes nos autos, as provas documentais necessárias sobre a relação contratual, bem como sobre o não pagamento das prestações vencidas. Destarte, restou demonstrado, de forma cabal, o direito de pugnar a reintegração de posse pelo credor, nos termos do artigo 3°, do Decreto Lei 911/69, razão pela qual a liminar foi deferida e cumprida.

A discussão sobre ilegalidade de cláusulas contratuais é possível como matéria de defesa na ação de reintegração de posse decorrente de alienação fiduciária, somente diante de pedido expresso da parte e para efeitos da análise de descaracterização da mora, encontrando respaldo na jurisprudência dominante:

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. 1. É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especial e trazida posteriormente, como inovação recursal. 2. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa. 3. Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).

“AGRAVO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRELIMINAR - AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DISCUSSÃO NA CONTESTAÇÃO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS DO CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA EXCLUSIVA PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE CONTRATUAL, CUJA TAXA NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ENCARGOS QUE SE DESTINAM AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PRÓPRIAS DO BANCO - JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO - PROVIMENTO NEGADO. (TJPR - 17ª C.Cível - A 848522-1/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime - J. 04.04.2012).

Inicialmente, a requerida pugnou pela descaracterização do contrato de leasing ante a afronta ao art.11, §1º, da Lei nº 6.099/74, salientando que a cobrança do valor residual garantido (VRG) no decorrer das parcelas desfigura a modalidade de arrendamento mercantil, vez que deve ser pago ao final do contrato.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento através da súmula 293 que dispõe: “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.”.

Demais disso, a Resolução nº 2.309/96 do Conselho Monetário Nacional, que disciplina as normas relativas às operações de arrendamento mercantil, admite no art. 7º, inciso VII, alínea “a”, o pagamento do valor residual em qualquer momento da vigência do contrato, não caracterizando o exercício da opção de compra.

Do mesmo modo é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – PROCEDÊNCIA - MORA – PRETENDIDA PURGAÇÃO – PRESTAÇÕES VENCIDAS SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS DE MORA – INDEFERIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – REQUISITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR - DESCARACTERIZAÇÃO DO ARRENDAMENTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO DO VRG – NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 293 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.1. Havendo a reintegração liminar de posse do bem litigioso ao banco arrendante, o pleito de purgação da mora somente poderá ser deferido se o devedor arrendatário depositar as parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e encargos moratórios.2. A constituição do devedor em mora é requisito essencial para a concessão da liminar reintegratória no caso do arrendamento mercantil (leasing). Em havendo irregularidade na notificação extrajudicial, a mora resta caracterizada pela citação do arrendatário na ação de reintegração de posse.3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Inteligência da Súmula 293. (TJMT. Ap 63902/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 24/05/2013).

E do Supremo Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DO VRG. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA 293/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E ESTADUAIS. VIA IMPRÓPRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. (...) 2. De toda sorte, seria insubsistente o reclamo, haja vista que o adiantamento do valor residual garantido pelo arrendatário não descaracteriza o contrato de leasing, significando apenas o adiantamento das obrigações contratuais assumidas, consoante o Enunciado nº 293 da Súmula do STJ: "A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil". (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, improvido. (REsp 905.313/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 215)

Desse modo, afasto a alegação de descaracterização do contrato de leasing.

Neste ato, necessário discorrer sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente.

Compulsando os autos, embora o contrato tenha sido firmado por pessoa física, denota-se que o veículo era utilizado para fomentar a atividade empresarial da Requerida, conforme mencionado em contestação que o bem era utilizado para geração de fonte de renda da devedora.

Diante disso, entendo que a parte Requerida não pode ser enquadrada como “destinatária final” no conceito de consumidor definido pelo art. 2° do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

De fato, o serviço prestado pela requerida constitui insumo da sua atividade, tendo em vista que seu escopo é justamente fomentar, aprimorar, potencializar, desenvolver a atividade econômica exercida, sendo os custos desse aperfeiçoamento certamente repassados aos verdadeiros consumidores.

Em outras palavras, não houve realmente o rompimento do serviço com o mercado de consumo, pois, em verdade, a parte está reutilizando o serviço quando do exercício da sua atividade econômica.

Ora, para se caracterizar o consumidor “não basta ser, o adquirente ou utente, destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário final econômico, isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o atendimento de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no processo produtivo, ainda que de forma indireta” (REsp 476428/SC).

A esse respeito, valho-me dos ensinamentos de Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamim:

“O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção. (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª Ed.,São Paulo, Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 83/84).

Por outra, inaplicável a chamada “Teoria Finalista Aprofundada”, a qual defende a incidência das normas consumeristas nos casos em que utilizado o produto/serviço no exercício da atividade empresarial quando configurada sua hipossuficiência, porque justamente não restou demonstrada essa vulnerabilidade da parte.

Ao que parece, a parte Requerida adquiriu os veículos tendo por fim desenvolver sua atividade, não consistindo tal relação como de consumo, pois ausente desequilíbrio entre as partes.

Assim, AFASTO a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, vislumbro que não há previsão no contrato acerca da cobrança do referido juros, bem como a requerida não demonstrou a sua cobrança.

Com efeito, insta consignar que “a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, “no contrato de arrendamento mercantil (leasing) são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, e as regras que se lhe aplicam são outras, não havendo, portanto, que se discutir a respeito de juros remuneratórios, que sequer são pactuados no instrumento que o formaliza, e, consequentemente, também não há como se perquirir a eventual incidência de juros capitalizados”.” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 3608/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Portanto, AFASTO o pedido da parte requerida.

No tocante a pretendida limitação ao percentual de 12% ao ano como requerido, trata-se de matéria há muito superada no âmbito jurisprudencial, sendo pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

Tal questão encontra-se sedimentada na Corte Superior, pela Súmula n. 382 do STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N° 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

A orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça pauta-se no sentido de que, comprovada a abusividade na pactuação dos juros, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULAS N. 5 E 7 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado. 2. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a alegada abusividade da taxa contratada. Dessa forma, não há como conhecer do recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A análise da extensão da sucumbência das partes para fins de aplicação do art. 21, parágrafo único, do CPC revela-se inviável em recurso especial, em virtude do óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 393782 / MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, 16/09/2014, DJe 22/09/2014).

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

No caso vertente, foram pactuados juros moratórios de 1% ao mês (item 13.1.2 do contrato).

Diante disso, resulta não configurado o excesso, devendo ser mantido os juros estipulados neste instrumento contratual.

A cobrança de comissão de permanência, nem sequer está prevista no contrato ou foi cobrada quando da atualização do débito, motivo pelo qual cai por terra as alegações do requerido.

Acerca da descaracterização da mora, filio-me à corrente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que informa que esta somente será descaracterizada quando verificada a abusividade no período da normalidade. Nesse sentido, colha-se o que dispõe a orientação jurisprudencial:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (remuneratórios juros e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Portanto, no caso em tela, os aspectos do período da normalidade não têm o condão de afastar a mora. Menciona-se que a descaracterização da mora só se configura se existe abusividade no período da normalidade do contrato, oportunidade em que a impontualidade no pagamento não decorre de inadimplemento puro e simples, mas sim da impossibilidade de cumprimento do contrato em razão de suas disposições torná-lo excessivamente oneroso, a ponto de impedir que o devedor cumpra a obrigação a tempo e modo sem experimentar extrema desvantagem.

Trilhando o mesmo caminho, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. No contrato objeto do recurso é certa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como prevê o seu art. 3º, § 2º, assim como do art. 166 do Código Civil, que autorizam a sua revisão. Súmula 297 do STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Não merecem manutenção os juros remuneratórios pactuados em taxa superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central na data da contratação. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização mensal de juros é permitida, tendo em vista a prova de sua pactuação, decorrente da variação entre as taxas mensal e anual, nos contratos de cédula de crédito bancário, de acordo com a Lei nº 10.931/2004. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Válida, desde que pactuada. Entretanto, não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período da normalidade; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação. Paradigma do STJ. RESP 1.058.114-RS. Inviabilidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros remuneratórios e demais encargos moratórios. (Súmula 472 STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA. Tendo em vista a inexistência de prova da pactuação da comissão de permanência e não tendo sido pactuada a TR, deve ser admitido o IGP-M como índice de correção monetária, conforme determinado na sentença. JUROS MORATÓRIOS. Os juros moratórios são de 1% ao mês, conforme disposto no Resp. 1.061.530. MULTA. A multa contratual, em caso de mora, incide no percentual de 2% sobre o valor da parcela inadimplida. MORA. Evidenciadas ilegalidades/abusividades na avença para o período da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora. COMPENSAÇÃO DE VALORES. É possível a compensação de valores quando se trata de ação revisional, sempre que constatada a cobrança indevida do encargo exigido. Precedente STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor. PREQUESTIONAMENTO. Na linha decisória do acórdão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. Preliminar rejeitada. 1ª Apelação Cível parcialmente provida. 2ª Apelação Cível desprovida.” (Apelação Cível Nº 70058052143, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 13/03/2014).

No caso em comento, não há que se falar em descaracterização da mora.

Acerca do reconhecimento da litigância de má fé, em razão do exposto acima, não deve ser reconhecido.

Ante o afastamento do Código de Defesa do Consumidor a esta demanda, ficam prejudicados os pedidos de aplicação da teoria da imprevisão e do princípio do rebus sic stantibus assim como a repetição do indébito, pleiteados em sede de reconvenção.

Diante da inadimplência da parte requerida houve a resolução do contrato bancário pactuado entre as partes e devidamente caracterizada a mora da requerida, motivo pelo qual deve ser mantida a posse dos veículos com a parte Autora.

Assim, demonstrada a relação contratual e o inadimplemento da parte requerida, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do Decreto Lei n.º 911/69, está o credor autorizado a requerer a busca e apreensão do bem financiado.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos à fl. 44, consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do credor fiduciário.

Poderá, oportunamente, a parte autora vender o bem para pagamento de seu crédito, prestar contas e devolver eventual quantia que sobejar a Requerida. Acrescento que pode ocorrer, a pedido, a compensação.

Com relação à RECONVENCÃO, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios da parte adversa, tanto da ação principal como da reconvenção, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa principal, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, devendo ser observado o §3º do artigo 98, vez que a requerida é beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Cláudia, 24 de julho de 2017.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”

Exposto o teor da sentença, procedo a análise dos argumentos da parte recorrente.

1) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR ALEGADAS ABUSIVIDADES EXISTENTES NO CONTRATO.

Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, constata-se que a togada
a quo
corretamente aplicou o julgamento antecipado do feito na forma do art. 355 do CPC, entendendo que eram despiciendas a produção de outras provas além das coligidas ao feito.

Neste contexto, conquanto a recorrente argumente em sentido diverso, infere-se que de fato não foi necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que a magistrada
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescindiu da realização de prova pericial, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o exame dos argumentos das partes e conseguinte deslinde da causa prescinde da produção de outras provas além das que já constam nos autos.

2) DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Quanto à esta tese, em contraposição ao que foi decidido na sentença, a qual afastou a incidência do CDC, perfilho do entendimento da parte recorrente de que o caso em testilha deve ser analisado à luz do CDC.

Nesta toada, inegável cumprir ao Poder Judiciário o dever de zelar pelo cumprimento dos pactos, contudo, igualmente importante é que o juiz equilibre a relação contratual, mormente quando é respaldado por nossos Tribunais a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com as Instituições Financeiras.

As normas consumeristas trazem ínsita a filosofia da função social dos contratos, prevista, também, no atual Código Civil, em seu art.421:
“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”
.

Desse modo, as cláusulas contratuais, uma vez abusivas, podem ser nulificadas pelo Poder Judiciário, considerando que os contratos bancários estão sujeitos às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades desenvolvidas pelos Bancos, encontram-se tipificadas no art. 3º, § 2º da Lei 8.078/90, o qual dispõe:

“
Art. 3º (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Segundo Antônio Rizzato Nunes,
in
Comentários ao Código do Consumidor, ed. Saraiva, a enumeração da norma supracitada é específica e tem razão de ser. Ressalta o comentarista:

“Coloca expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio “inclusive”.

Tal designação não significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza dos serviços desse tipo.

Antes demonstra, mais uma vez, a insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os Bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC”.

Destaco, aliás, que houveram várias tentativas de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(DJ 09/09/2004).

Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3) DAS ALEGADAS ABUSIVIDADES NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A parte recorrente argumenta que, no caso em análise, haveria suposta ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, a qual, segundo sua visão deveriam ser readequada
“ao previsto nos artigos 591 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º 10 do Código Tributário Nacional, que limitam os juros a 12% (doze por cento) ao ano”.

Contudo, tal tese não prospera, conforme já refutado na sentença prolatada na instância singela.

Nesta esteira, assinalo ser pacífico no STJ o entendimento de que as instituições financeiras, como a que figura no contrato bancário
sub judice
, não se sujeitam à
limitação
dos
juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Assim, a estipulação de
juros
remuneratórios superiores a
12
% ao
ano
, por si só, não indica abusividade.

No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, restou firmado pela 2ª Seção que a capitalização de
juros
com periodicidade inferior a um
ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, é permitida.

De outra feita, não obstante o acima exposto, é sabido que o citado arrendamento mercantil ou
leasing
, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Dessa forma, não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização nos mencionados contratos, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, o que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN, confira:

“...as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos.”

Logo, nos contratos de arrendamento mercantil revela-se inviável a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, posto que estes são inerentes aos contratos de financiamento bancário, o que não é o caso, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais, de modo que a sentença hostilizada, no ponto, não merece quaisquer reparos.

De outra feita, segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. Contudo,
in casu
, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade, consoante anteriormente exposto.

Ademais, também não prospera a alegação de abusividade na cobrança de juros moratórios cumulados com comissão de permanência e multa.

Nesta senda, cediço que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Entretanto, no caso em análise, conforme assinalado na sentença e consoante se depreende da cláusula 13 do contrato Id. Num. 88977510 - Pág. 20, “
a cobrança de comissão de permanência, nem sequer está prevista no contrato ou foi cobrada quando da atualização do débito, motivo pelo qual cai por terra as alegações do requerido”
, sendo, pois, irretocável a sentença no tocante.

A propósito do acima exposto, eis entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDA NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MORA MANTIDA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO EX OFFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – RECURSO DO AUTOR DA REVISIONAL DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Consoante disposto no art. 5º, da Resolução nº. 2.309/96, do BACEN, no caso de arrendamento mercantil (leasing), não há que se discutir abusividade ou a capitalização de juros, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao aluguel do bem, no período contratado, acrescido o valor residual referente a opção de compra.
Restando evidente a impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, deve o magistrado determinar a sua conversão em perdas e danos, mesmo de ofício, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional. Inteligência do art. 499 do CPC/15.” (TJMT, N.U 0009165-19.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) –
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MORA MANTIDA
– TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS MANTIDOS – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. As razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não havendo violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, impondo-se o conhecimento do apelo.
Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN.
É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. Contudo, in casu, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0011524-68.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

“REVISIONAL DE CONTRATO –– ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – TARIFAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Padece de interesse recursal as matérias referentes as taxas de cadastro, registro e avaliação do bem, uma vez que não constam do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.
Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN
.”
(TJMT, RAC n. 0004966-66.2013.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 27.04.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário
...”.
(TJMT, RAC n. 151.548/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 26.05.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações
.”
(TJMT, RAC n. 27.715/2015, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica
, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

2. Decisão monocrática mantida.”
(TJMT, RAR n. 114.910/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.10.2015) (destaquei)

Por fim, improcedendo todos os argumentos suscitados nas razões da apelação, bem como mantendo-se incólume a conclusão de improcedência da pretensão inicial, tem-se por imperativa, por conseguinte, também a manutenção da improcedência da reconvenção, pretensão cujas teses eram essencialmente idênticas as apresentadas na contestação, as quais foram refutadas neste ato.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença prolatada nos termos anteriormente delineados.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada, tanto da ação principal como da reconvenção, para 15% do atualizado dado à causa principal, devendo ser observado o § 3° do artigo 98, vez que a apelante/requerida é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023